Tribunal: STF
Processo: ARE 1569611
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. SEQUESTRO E BLOQUEIO DE BENS. EMPRESA ENVOLVIDA EM INVESTIGAÇÃO DE CRIMES FINANCEIROS, LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECRETO-LEI 3.240/1941. RECEPÇÃO PELA CF/1988. ART. 91, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSAS INDIRETAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; (b) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional; (d) incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE, além dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 



    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso.



    III. Razões de decidir



    4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    5. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, na medida em que o enfrentamento dos argumentos invocados pelo recorrente demanda a análise de dispositivos no Código de Penal e no Código Processual Penal, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo.



    6. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Precedentes. 



    7. No julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), esta CORTE rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    8. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339, que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental desprovido.



_________



Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, XXII, LIV, LV, LVII e 93, IX; CP, art. 91, §§1º e 2º; CPP, art. 131; Lei 9.613/1998, art. 4º, §2º; Decreto-Lei 3.240/1941, arts. 1º e 4º; RISTF, art. 21, §1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe 12/08/2010); STF, ARE 748.371-RG/MT (Tema 660, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 01/08/2013); STF, ARE 1.485.934 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 12/06/2024); STF, ARE 1.343.639 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 29/11/2021.